Tribunal: TJMT
Processo: 0008133-81.2015.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 0008133-81.2015.8.11.0015
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: JOSE CARLOS RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 25225450) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 21981493):
“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUANTO AOS DIAS E HORAS ESTUDADOS PELO REEDUCANDO – DESACOLHIMENTO – DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE SÃO APTOS A CERTIFICAR O PERÍODO DE ESTUDO DO PENITENTE – CÔMPUTO DAS HORAS DE ESTUDO EFETUADO EM JORNADA SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ESCOPOS RESSOCIALIZADORES DA EXECUÇÃO PENAL – VALORIZAÇÃO DO ESTUDO DO REEDUCANDO – REINTEGRAÇÃO SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO . 1. Constatada, pelo juízo responsável pelo acompanhamento da expiação da pena, a suficiência da prova documental havida nos autos da execução, a fim de comprovar a quantidade de dias e horas estudados, é lícito ao Ministério Público – órgão constitucionalmente integrante do aparato de Justiça e também responsável pela fiscalização do fiel cumprimento da execução penal – por meios próprios [poder de requisição!], diligenciar junto à unidade prisional, a fim de verificar a verossimilhança das informações que, a seu sentir, não se encontram suficientemente esclarecidas no processo, e, caso repute pertinente, requerer ao Juízo da Execução Penal a revisão dos dias remidos, em caso de divergência de dados. 2. Consoante assentado pelo Supremo Tribunal Federal, “[...] é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado [...] cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele [...], sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização” [STF: RHC n. 136.509. Segunda Turma. Rel. Min. Dias Toffoli. DJe: 27/04/2017]. 3. O ensinamento da jurisprudência acerca da remição por labor em jornada inferior à prevista na legislação aplica-se analogicamente à remição pelo estudo em jornada superior à inserta no art. 126, § 1o, inciso I, da LEP, a fim de emprestar máxima concretude aos escopos ressocializadores da normativa de regência.” (AgExPe. 0008133-81.2015.8.11.0015, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2019)
Alega violação ao art. 126, §1o, I, da n. 7.210/84, ao argumento de que não se revela possível, para fins de remição, a contagem das atividades intelectuais diária acima de 04 (quatro) horas.
Recurso tempestivo (Id. 26517960).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 30646992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário, quando da análise do recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Parquet, consignou que “havendo dias de estudo sob jornada superior a 04 (quatro) horas, deve-se proceder à soma do total de horas e dividi-las pela jornada mínima estabelecida na LEP [12 (doze) horas], obtendo-se, assim, o quantum de remição adequado à normativa de regência, conforme procedido pelo juízo de primeira instância.” (Id. 21981494, p. 3)
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 126, §1o, I, da n. 7.210/84, defende o Recorrente que não se revela possível, para fins de remição, a contagem das atividades intelectuais diária acima de 04 (quatro) horas, as quais servem apenas ao crescimento pessoal do reeducando.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, e a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), além de não incidir no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v